Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705225-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSAFA RODRIGUES LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa do corréu ingressa com pedido de extensão dos efeitos do acórdão constante do ID 38416213. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 18:16:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator